Tribunal: TJPA
Processo: 0028097-57.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
E M E N TAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA ? PRELIMINAR ACOLHIDA ? CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ? CAUSA NÃO MADURA ? VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ? SENTENÇA ANULADA ? MÉRITO PREJUDICADO - RECURSO ADESIVO AFETADO PELA QUESTÃO PRELIMINAR ATENDIDA.I ? A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse, contra o não proprietário que detém a posse, habilitando-se à recuperação do bem reivindicando a parte que prova ter o domínio e ser injusta a posse exercida por outrem. De acordo com o disposto no artigo 1.228, caput, do Código Civil de 2002 para reivindicação da coisa há a necessidade de a parte autora comprovar a titularidade do domínio sobre o bem reclamado, sua individualização e o exercício de posse injusta pela parte ré, contudo, o ponto controvertido é justamente a propriedade do bem objeto da lide, que além de provas documentais, necessário se faz a produção de outras provas, especialmente, a oitiva das partes e de testemunhas, não estando a causa madura para julgamento antecipado, devendo a sentença ser anulada, haja vista a violação das garantas constitucionais do contraditório e da ampla defesa.II ? Acolhida a preliminar suscitada, encontram-se prejudicados o mérito do recurso de apelação, bem como o recurso adesivo.III ? Preliminar da apelação acolhida, ou seja, de cerceamento do direito de defesa, dando PROVIMENTO ao recurso interposto pela requerida/apelada ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA, para o fim de cassar a sentença primeva.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0028097-57.2007.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM - PA - 3ª VARA CÍVEL
APELANTE(S)/APELADO(S): ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA
ADVOGADO(AS): ADEMAR KATO - OAB/PA nº 921
APELADO(S)/APELANTE(S): EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL
ADVOGADO(AS): NENA SALES PINHEIRO - OAB/PA nº 8311
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
E M E N TA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CAUSA NÃO MADURA - VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA ANULADA - MÉRITO PREJUDICADO - RECURSO ADESIVO AFETADO PELA QUESTÃO PRELIMINAR ATENDIDA.
I - A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse, contra o não proprietário que detém a posse, habilitando-se à recuperação do bem reivindicando a parte que prova ter o domínio e ser injusta a posse exercida por outrem. De acordo com o disposto no artigo 1.228, caput, do Código Civil de 2002 para reivindicação da coisa há a necessidade de a parte autora comprovar a titularidade do domínio sobre o bem reclamado, sua individualização e o exercício de posse injusta pela parte ré, contudo, o ponto controvertido é justamente a propriedade do bem objeto da lide, que além de provas documentais, necessário se faz a produção de outras provas, especialmente, a oitiva das partes e de testemunhas, não estando a causa madura para julgamento antecipado, devendo a sentença ser anulada, haja vista a violação das garantas constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
II - Acolhida a preliminar suscitada, encontram-se prejudicados o mérito do recurso de apelação, bem como o recurso adesivo.
III - Preliminar da apelação acolhida, ou seja, de cerceamento do direito de defesa, dando PROVIMENTO ao recurso interposto pela requerida/apelada ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA, para o fim de cassar a sentença primeva.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2020.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA e RECURSO ADESIVO interposto por EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL contra sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém - PA, nos autos da ação de Reivindicação com Pedido de Tutela Antecipada combinada com Danos.

Alega a autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL em sua peça inicial de fls. 03/14, em síntese, que é legítima proprietária do imóvel situado à Avenida Conselheiro Furtado, 1574, apartamento 1501, Edifício Rio de La Plata, bairro da Cremação, Belém - PA., sendo que em novembro de 2000, o referido imóvel foi cedido em comodato verbal por prazo indeterminado, para que servisse de residência ao seu filho ALVARO PANTOJA PIMENTEL e sua nora ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA PIMENTEL. Contudo, o casal veio a se separar e seu filho deixou o imóvel em 09/07/2007, condição para a validade do contrato de comodato, tendo então a autora notificado a ré ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PIMENTEL para desocupar o imóvel em 30 (trinta) dias, haja vista a extinção do comodato, tendo o prazo se exaurido no dia 09/08/2007, sem que a requerida tenha desocupado o referido imóvel, caracterizando assim o esbulho.

Juntou documentos às fls. 16/29.

Contestação da requerida ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA PIMENTEL às fls. 45/51, em que salienta deter a posse justa do imóvel em questão, e que, na realidade, o bem foi adquirido pelo ex-marido da demandada, ALVARO PANTOJA PIMENTEL na constância do casamento e registrado em nome da autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL, em razão de não poder comprovar junto à Receita Federal, renda suficiente para a aquisição do bem, contrapondo o pedido para que a requerida fosse mantida na posse do imóvel; que a presente ação fosse considerada prejudicada em virtude de outras ações em tramitação; que o ex-marido da requerida fosse chamado como litisconsorte necessário, e, ainda, o reconhecimento da improcedência do pedido.

Juntou documentos às fls. 52/435.

Replica da autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL às fls. 438/444.

Indeferimento da inclusão do litisconsórcio ALVARO PANTOJA PIMENTEL à fl. 454.

Concessão da tutela antecipada para emissão da autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL na posse do imóvel em questão à fl. 504/506.

A requerida ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA PIMENTEL às fls. 571/572, informa que desocupou o imóvel referente ao litígio.

Audiência preliminar entre às partes à fl. 582.

A sentença foi proferida às fls. 670/679, julgando procedente o pedido da autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL, mantendo a tutela concedida antecipadamente, deixando de determinar a desocupação do imóvel em razão da requerente já estar imitida na posse, condenando ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa.

Irresignada com a decisão, a requerida ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA PIMENTEL interpôs RECURSO DE APELAÇÃO às fls. 673/679, alegando preliminares de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sendo a primeira resultante do despacho de fl. 660 e do julgamento antecipado da lide; a segunda devido a não produção da principal prova que comprovaria que o imóvel objeto da ação de fato pertence à apelante e ao seu ex-marido filho da apelada, retornando os autos a origem, e no mérito, pleiteou o provimento de seu recurso com a decretação da improcedência da ação, considerando a prova exclusiva da parte autora eis que houve cerceamento ante a negativa da produção das provas da parte requerida, resultando em última análise, em insuficiência de comprovação, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O recurso de apelação proposto pela requerida ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA PIMENTEL foi recebido à fl. 692, somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas pela autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL às fls. 693/698, em que ressalta que o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, eis que que a sentença foi bem fundamentada e que a requerente utilizou seu legítimo direito de reaver sua propriedade, com base em legítimo título, sendo que a produção de qualquer outra prova ocasionaria apenas o protelamento do feito e não teria o condão de desconstituir a escritura pública de propriedade em nome da autora, ora apelada.

A autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL apresentou RECURSO ADESIVO às fls. 699/706, no qual pugnou pela anulação da sentença, com devolução dos autos ao Juízo a quo, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta, devendo ser apreciado o pedido de condenação por perdas e danos, por ser o julgamento citra petita.

Determinação de encaminhamento dos autos este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se vê da fl. 708.

Feito distribuído ao Desembargado JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO RESÁRIO em 01/06/2015, como se observa da fl. 711.

A requerida ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA PIMENTEL, apesar de intimada por seus advogados, pelo Diário de Justiça, não apresentou suas contrarrazões ao RECURSO ADESIVO interposto pela autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL, conforme se vê da certidão de fl. 713.

O feito foi redistribuído e conclusos a esta relatora em 28/07/2020, conforme se vê da fl. 713/v.

É o relatório.
V O T O
DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS

De início, cumpre destacar que as interposições dos recursos de apelação e adesivo ocorreram sob a égide do Código Processualista de 1973, logo em atenção ao princípio do tempus regit actum e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise da admissibilidade deve ser procedida com base na referida legislação.
DO CONHECIMENTO

Recursos apresentados dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, deles conheço.
DO RECURSO DE APELAÇÃO
DA RÉ ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Em sede preliminar a autora/apelante ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA em seu recurso de fls. 673/679, requer que a sentença preferida pelo Juízo Primevo às fls. 670/671, seja anulada, sob o seguinte fundamento: cerceamento ao seu direito de defesa, sendo a primeira resultante do despacho de fl. 660 e do julgamento antecipado da lide; a segunda devido a não produção da principal prova que comprovaria que o imóvel objeto da ação de fato pertence à apelante e ao seu ex-marido, filho da apelada, retornando os autos a origem.

Sustenta que o inciso VI do artigo 282 do Código Civil preceitua que compete ao autor especificar as suas provas na petição inicial, do mesmo modo o artigo 300 do referido código estabelece que, cabe ao réu especificar as suas provas na contestação. Esses são os momentos exigidos pela lei, requisitos que a apelante cumpriu no ato da realização da audiência preliminar do artigo 331 da legislação Processual Civil, oportunidade em que foram definidos os pontos controvertidos da causa. Assim, a requerida/apelante especificou sim suas provas, conforme consta do termo de audiência de fl. 582, de tal sorte que o despacho de fl. 660, além de cancelar o direito de ampla defesa da requerida, não está devidamente fundamentado, uma vez que apesar de manifestar o julgamento antecipado da lide, não fez qualquer menção a indeferimento das provas já deferidas em favor da requerida, não apresentando obviamente qualquer fundamento nesse sentido (indeferimento das provas já deferidas), o que constitui nulidade de pleno direito.

Razão contudo lhe assiste, devendo a sentença ser anulada por falta de oportunidade de produção de provas, sendo incabível o julgamento antecipado da lide, eis que violam os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, verifica-se que ao julgar antecipadamente a lide, a Magistrada de origem consignou à fl. 660 que a causa versa sobre matéria de direito e, que os fatos são incontroversos. Considerou ainda, que a prova é documental, determinando juntada ao feito pela requerida de certidão atualizada do registro de imóveis, dispensando a produção de outras provas em audiência, tais como, testemunhais e outras documentais.

Verifica-se, outrossim, que a Juíza de Primeiro Grau em audiência cujo termo consta da fl. 582, fixou os pontos controvertidos, sendo um deles a propriedade do bem imóvel em questão, ou seja, se pertencente a autora EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL ou a requerida ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA e a seu ex-marido ALVARO PANTOJA PIMENTEL (filho da autora), que reclama que o bem foi adquirido na constância do casamento, deferindo a oitiva das partes e testemunhas.

Necessário registar que a sentença foi proferida sob à égide do CPC de 1973, por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve ser analisado à luz daquele diploma legal que, em seu artigo 330, inciso I, dispõe:

(...) Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; (...)

Verifica-se que o encerramento prematuro do feito, sem a realização das provas requeridas pela ré como: depoimento pessoal das partes e testemunhas necessárias a comprovar os fatos alegados em contestação de fls. 43/49, bem como audiência preliminar de fl. 582, implica violação ao princípio do devido processo legal, eis que impõe óbice à garantia da ampla defesa, considerando que a referida parte não teve a oportunidade de comprovar suas alegações.

A faculdade assinalada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, pertinente à produção de provas, não consiste em mero ônus processual, revelando-se, antes, como desdobramento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal, e que, conforme inteligência do artigo 5°, inciso LV, da Carta Magna, devem ser assegurados de forma plena, com todos os meios e recursos que lhe são inerentes.

O direito à ampla defesa em muito ultrapassa a faculdade de tecer afirmativas em peças, alcançando o direito a efetivamente demonstrar suas alegações e vê-las consideradas, mesmo que rebatidas por decisões motivadas.

O debate instaurado pelo contraditório, por sua vez, deve possibilitar aos litigantes o acesso a todos os meios legítimos hábeis a contrapor as afirmativas sustentadas pela parte adversa.

Nessa vertente é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arehart:
(...) De nada adiante de fato, garantir uma participação que não possibilite o uso efetivo, por

exemplo, dos meios necessários à demonstração das alegações. O direito à prova é resultado da

necessidade de se garantir ao cidadão a adequada participação no processo. Como demonstra

Vigorriti, a estreita conexão entre as alegações dos fatos, com que se exercem os direitos de ação e

de defesa, e a possibilidade de submeter ao juiz os elementos necessários para demonstrar os

fundamentos das próprias alegações tornou clara a influência das normas em termos de prova sobre

os direitos garantidos pelo due process of law.¿
(in Manual do Processo de Conhecimento, São Paulo, RT 2001, p. 310). (...) (Grifei)

Logo, redobrada cautela se exige do julgador ao indeferir diligências probatórias, inferindo do cuidadoso exame das questões litigiosas.

No mesmo diapasão, é o entendimento jurisprudencial:

¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MM. MAGISTRADO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1.
É cediço que partes possuem o direito de produzir as provas que entenderem

necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da

ampla defesa e do contraditório.
2. Resta caracterizado o cerceamento de defesa quando evidenciada a necessidade de dilação probatória para aferição de aspecto relevante da causa, qual seja, a veracidade da assinatura constante no contrato objeto da demanda. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.¿ (TJGO, Apelação 5159345-66.2019.8.09.0181, Rel. MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, DJe de 31/03/2020). (grifo nosso).
¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. EM ERROR IN PROCEDENDO. 1.
Diante do pedido expresso das partes de produção de prova e por ser a matéria

debatida nos autos basicamente fática, deve ser oportunizado aos litigantes a dilação probatória, de

modo que, ao ignorar o pedido das partes e proferir a sentença de improcedência, julgando

antecipadamente a lide, houve evidente cerceamento ao direito de prova, desdobramento dos

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição

Federal.2. É cristalino o error in procedendo do magistrado sentenciante, impondo-se a cassação da

sentença objurgada para que, retornando os autos ao Juízo de origem, seja retomada a fase de

instrução processual, com a produção das provas previamente requeridas.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.¿ (TJGO, Apelação (CPC) 0068049-55.2016.8.09.0051, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, DJe de 23/03/2020). (grifo nosso).

Frise-se que a realização das provas postuladas se faz necessária para elucidação dos fatos alegados por ambas as partes, dentre eles a legítima proprietária do imóvel situado à Avenida Conselheiro Furtado, 1574, apartamento 1501, Edifício Rio de La Plata, bairro da Cremação, Belém - PA, objeto do feito, no intuito de realização da justiça de forma efetiva.

Logo, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Na confluência do exposto, acolho a preliminar de mérito de cerceamento do direito de defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela apelada ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA, para o fim de
cassar a sentença
guerreada para permitir a dilação probatória, em especial a realização da audiência de instrução e julgamento com oitiva das partes e testemunhas, bem como qualquer outro prova indicada pelas partes, nos termos da fundamentação.

Julgo, outrossim, prejudicados o mérito do recurso de apelação e o recurso adesivo respectivamente interpostos por ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PANTOJA e EUNICE ALVES PANTOJA PIMENTEL.

É o voto.

Belém - PA, ...... de outubro de 2020.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora